Tribunal: TJDFT
Processo: 0743747-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL SUPOSTAMENTE NÃO INTEGRANTE DO ESPÓLIO DA DEVEDORA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. EXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. BOA-FÉ E ANTERIORIDADE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO.
1. É possível a indicação de instrumento particular de compra e venda na proteção de imóvel cuja matrícula esteja desatualizada, e que tenha sido objeto de penhora em decorrência de dívida do antigo proprietário.
1.1. A data do negócio jurídico antecede o pedido de penhora em 19 (dezenove) anos, afastando qualquer possibilidade de fraude à execução.
2. Caso o exequente demonstre vícios contratuais aptos a infirmar o instrumento particular, ou comprove a inexistência de domínio sobre o suposto proprietário, a penhora poderá ser deferida.
3. Diante do contexto dos autos, percebe-se que o instrumento particular de compra e venda fora apresentado, em exercício da boa-fé objetiva da inventariante do espólio da devedora, ainda que a sua manifestação viesse a ensejar maior oneração da dívida executada sobre o seu patrimônio herdado.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.